Tribunal: TJES
Processo: 5006403-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006403-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE RAMOS DA MOTA
COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de ordem de habeas corpus, impetrado em favor do paciente
Felipe Ramos da Mota
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Exmo.
Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
Criminal

d
e São Mateus
.

Consta na inicial do presente
w
rit
, que o paciente está preso preventivamente desde 20 de janeiro de 2021, em razão da suposta prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do C
ódigo
P
enal
, apurada nos autos da Ação Penal nº 0003284-75.2020.8.08.0047.

Sustenta a defesa, inicialmente, que
i)
o conjunto probatório disposto nos autos é frágil, não sendo suficiente para comprovar a autoria delituosa por parte do paciente, além de
ii)
requerer a desclassificação do crime de homicídio qualificado, para lesão corporal seguida de morte. Noutro giro, assenta que
i
i
i)
a decisão que decretou a prisão do custodiado padece de fundamentação, eis que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, exigidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Diante disso
,

requer
a
revoga
ção

d
a prisão
preventiva
do paciente
,
com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal,

expedi
n
do-
se o competente
alvará de soltura
.

Liminar indeferida no id. 3003713.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id. 3130005.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, no id. 3157574, opinando pelo não conhecimento, e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente
Felipe Ramos da Mota
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Exmo.
Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
Criminal

d
e São Mateus
.

Consta na inicial do presente
w
rit
, que o paciente está preso preventivamente desde 20 de janeiro de 2021, em razão da suposta prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do C
ódigo
P
enal
, apurada nos autos da Ação Penal nº 0003284-75.2020.8.08.0047.

Sustenta a defesa, inicialmente, que
i)
o conjunto probatório disposto nos autos é frágil, não sendo suficiente para comprovar a autoria delituosa por parte do paciente, além de
ii)
requerer a desclassificação do crime de homicídio qualificado, para lesão corporal seguida de morte. Noutro giro, assenta que
i
i
i)
a decisão que decretou a prisão do custodiado padece de fundamentação, eis que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, exigidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Diante disso
,

requer
a
revoga
ção

d
a prisão
preventiva
do paciente
,
com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal,

expedindo-
se o competente
alvará de soltura
.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que, as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita a breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

Inicialmente, no que diz respeito à alegação de ausência de provas de autoria delituosa, bem como ao pedido de desclassificação da conduta de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, ressalto que por meio do presente remédio constitucional,
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de autoria e materialidade
, eis que tal exame se confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente, como se demonstra a seguir:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. [...] 5.
Sabe-se que a tese referente à suposta existência de dúvidas de comprovação da autoria cuida de alegação cujo exame demandaria, necessariamente, análise acurada do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento firmado nos tribunais pátrios
. 6. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária. 7. ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0025722-08.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

Portanto, deixo de analisar o pedido defensivo referente à ausência de comprovação de autoria delituosa e de desclassificação da conduta criminosa, em razão do remédio constitucional de habeas corpus não ser a via adequada para tanto.

Sob outro enfoque, no que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos
dos artigos 312 e 313 do C
ódigo de Processo Penal
para a

decretação
e manutenção
da
prisão preventiva do
p
aciente
, apesar da zelosa a manifestação inicial das impetrantes, verifico,
a priori
, que
não
merece acolhimento
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Assim, verifica-se que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Da mesma forma, quanto aos requisitos do
artigo 312 do
Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficiente de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, considerando que o paciente matou de forma brutal a vítima, desferindo-lhe pauladas e pedradas, além de tentar afogar o ofendido em uma poça de lama, tendo o crime supostamente sido praticado em razão de o paciente ser traficante de drogas, e a vítima estar com dívidas advindas da compra de entorpecentes com o denunciado.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. [...] 4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, §2º, IV, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...] 2.
A gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da prisão preventiva. Caso em que se imputa ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado
, por ter, em tese, golpeado a vítima na cabeça, enquanto esta dormia. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0001070-79.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022)

Outrossim, saliento que em consulta ao Infopen, pude constatar que o paciente possui 04 (quatro) registros criminais, pela prática de crimes contra a vida e porte de arma de fogo.

Por oportuno, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que ao apreciar situações similares, posicionou-se no mesmo sentido. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] 3. No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos suficientes e idôneos para a decretação da prisão. Foi ressaltada a gravidade concreta do modus operandi do delito, no qual o agravante teria matado a vítima de forma extremamente violenta e cruel, mediante socos e chutes, em razão de ela ter com ele dívida de drogas. 4.
A torpeza dos motivos, associada à cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, e o brutal modo de execução são suficientes para demonstrar a periculosidade do agravante, bem como para evidenciar que sua prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública.
[...]. 7. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 736.775; Proc. 2022/0112969-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 03/05/2022; DJE 06/05/2022)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DO DELITO. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do recorrente, na medida em que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima em decorrência de dívida relacionada ao tráfico de drogas, o que, somado ao fato do acusado responder a outros processos pela prática de delito homicídio, revela o risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. 2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 3. Recurso ordinário desprovido. (STJ; RHC 142.049; Proc. 2021/0028913-2; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 02/03/2021; DJE 08/03/2021)

Assim, a gravidade concreta da conduta delituosa, a motivação do crime, isto é, o fato do paciente ter ceifado a vida de uma pessoa de forma extretamente violenta, em razão de dívida de drogas, circunstâncias somadas aos seusregistros criminais,
não deixam dúvidas do perigo gerado em caso de liberdade do acusado, e da imperiosa necessidade da
manutenção da
custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa
.

Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas,
a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
imputad
o,
e a necessidade de
se
resguardar a ordem pública
.

Por derradeiro, destaco que,
evidenciada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do C
ódigo de Processo
P
enal
, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim, apesar de zelosas as razões externadas pelas impetrantes, verifica-se que não há se falar em constrangimento ilegal no caso em apreciação, razão pela qual,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA
ÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIA ELEITA INADEQUADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. ORDEM DENEGADA.
1.
No remédio constitucional de habeas corpus, não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de autoria e materialidade, eis que tal exame se confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto.
2
. Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. No caso, o fato do paciente ter ceifado a vida de uma pessoa de forma extremamente violenta, em razão de dívida de drogas, circunstâncias somadas aos seus registros criminais, não deixam dúvidas do perigo gerado em caso de liberdade do acusado, e da imperiosa necessidade da manutenção da custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa.
3.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam como insuficientes para o fim a que se destinam.
4.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.